Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721575-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ELIZETH MACEDO CARDOSO RECORRIDO: ELIZETH MACEDO CARDOSO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A autora, professora aposentada por invalidez da SEE/DF, pretende a condenação do Distrito Federal na obrigação de aplicar aos cálculos de sua aposentadoria proporcional o divisor de 25 anos, tendo em vista que os proventos proporcionais foram calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos para mulheres) e não foi aplicado o divisor de 25 anos de contribuição da aposentadoria especial integral do magistério. Em análise da matéria, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Contudo, no âmbito do Distrito Federal vigora a Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. No caput do artigo 48, a lei distrital afasta expressamente a aplicação do redutor no tempo de idade e de contribuição relativa ao professor. Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor. A constitucionalidade do citado dispositivo legal está sendo analisada pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. Em sessão realizada dia 7 de junho de 2023, o Conselho Especial proferiu a seguinte decisão: Após o voto do Relator acolhendo a arguição e declarando a inconstitucionalidade da expressão 'não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor' contida no art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, no que foi acompanhado por dois outros desembargadores; e de sete outros desembargadores lançando voto no sentido da improcedência, pediu vista o Des. James Eduardo Oliveira. Aguardam os demais. Assim, considerando que a matéria objeto dos autos está sendo julgada pelo órgão competente para análise de incidente de arguição de inconstitucionalidade, suspenda-se a presente ação até julgamento final do ArgIncCiv n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. Retire-se o processo de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b